Tribunal: TJDFT
Processo: 0736038-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736038-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Priscila Santana de Oliveira Agravada: Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Santana de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0722861-21.2024.8.07.0003, assim redigida: “O autor postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação/protesto de ID 205116038, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca HONDA, modelo HRV, ano 17/18, cor PRETA, placa PBD1034, chassi 93HRV2850JZ205056, no endereço QNN 10 Conjunto G, 42, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72220-107, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Considerando: 1) a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos; 2) o fato de que tem havido diminuição das apreensões neste Juízo (em muitos casos em razão de abuso de direito, com orientação para que o devedor oculte de forma dolosa o veículo); 3) o aumento de defesas antes mesmo da citação (o que confirma o acesso prematuro aos autos e, por consequência, à eventual medida de busca e apreensão); 4) que nos casos regidos pelo DL 911/69 o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar; 5) o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais; 6) a razoável duração do processo, naturalmente antecipado pela efetivação da medida de busca e apreensão do veículo. DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo. Anote-se. Em caso de extinção ou conversão da presente demanda em ação de execução de título extrajudicial, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos. Procedo, nesta data, à restrição do RENAVAM na forma do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei n. 911/69. Segue minuta anexa. Defiro, desde já, auxílio de força policial e ordem de arrombamento. Dou à presente decisão força de mandado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 63399202) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira agravada no processo de origem. Destaca a inexistência de mora na hipótese em exame e a ausência dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, pois houve o pagamento, ainda que em atraso, do valor referente às parcelas de números 12 e 13 indicadas pela credora como inadimplidas, alusivas ao negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária celebrado entre as partes. Argumenta que entrou em contato com o escritório responsável pela administração do contrato aludido, ocasião em que foi esclarecida de que não havia pendências, o que contradiz a informação contida na notificação extrajudicial que lastreou a petição inicial da ação de busca e apreensão. A agravante também sustenta que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, de modo que deve ser deferida em seu favor a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira recorrida nos autos do processo de origem. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo, pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. É necessário ainda ressaltar que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento por ele. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceira pessoa. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema no 1132 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Na hipótese em exame a petição inicial da ação ajuizada pela recorrida foi instruída com a notificação válida, devidamente recebida, o que se mostra suficiente para a comprovação da mora da devedora (Id. 205116038). A recorrente afirma que não são verdadeiros os fatos e as informações descritas na mencionada notificação, pois a devedora teria efetuado o pagamento de todas as parcelas referentes ao negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária celebrado entre as partes. Ocorre que o esclarecimento dessa questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada recursal. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem até o momento não são suficientes para afastar, com a segurança necessária, a demonstração da mora. Por isso é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. JUROS ABUSIVOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER FEITA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Verificado que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar com a presunção de hipossuficiência por ela declarada, deve ser concedido tal benefício. 2. O alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados somente pode ser verificado após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. 3. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado do agravo de instrumento, devendo ser reservada para o Feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pela agravante. 4. Ademais, a decisão recorrida se limitou a tratar dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nada versando a respeito da tese de abusividade dos encargos contratuais, até porque, naquele momento, a parte requerida ainda não havia se manifestado nos autos. Logo, até mesmo para se evitar eventual supressão de instância, impõe-se que o tema seja analisado em sua inteireza nos autos do processo principal. 5. A comprovação da notificação do devedor, constituindo-o em mora, é necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece, ainda, que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente a ser recebida no endereço constante do instrumento contratual. 6. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige, como único requisito, a efetiva demonstração da mora do devedor. Assim, é necessário que a notificação extrajudicial seja pelo menos recebida no endereço do devedor, o que ocorreu no caso em apreço. A notificação foi enviada para o endereço da agravante constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora da devedora fiduciante. 7. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do interesse recursal. 8. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1678645, 07256463320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando ao mais verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator